Tribunal: TCU
Processo: 024.777/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7327/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.777/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rodrigo Berlanda (XXX.825.499-XX); Andrea Terezinha Antonowicz (XXX.054.639-XX); Antonio Ferreira dos Santos (XXX.609.229-XX); Claudimar Antonio Grando (XXX.323.919-XX); Daini de Lima Gerevini (XXX.961.939-XX); Edson Alves Gimenes (XXX.950.529-XX); Franciele Cristina de Souza Oliveira (XXX.354.489-XX); Juliano Canteri de Castro (XXX.034.069-XX); Marcio Acosta Monte (XXX.510.329-XX); Sandro Paulo Werlich (XXX.314.969-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.